Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705959-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA WILKE MARQUES, BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME EMBARGADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA WILKE MARQUES e OUTRO contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0025869-68.2015.8.07.0001, movido por ATLAS HOLDING LTDA – ME, determinou, de ofício, a adoção de atos expropriatórios, culminando no bloqueio de R$ 7.843,47 por meio do sistema SISBAJUD. Informam haverem apresentado impugnação à penhora, tendo o juízo de origem se limitado a abrir vista à parte contrrária. Argumentam que a constrição foi realizada em total inobservância à forma prescrita em lei, ensejando a nulidade do ato, trazendo evidente prejuízo às Agravantes, mormente porque o valor da dívida exequenda foi penhorado em suas contas, sem ressalvar a quota-parte do codevedor, Rogério Augusto Barbosa Leal, justificando a imediata liberação dos valores constritos. Numa primeira análise do recurso, entendi que a irresignação se dirigia ao despacho que se limitou a abrir vista da impugnação à parte contrária. Entretanto, revendo as razões recursais, tenho por bem revogar a decisão de ID 23691064. Passo à análise do pedido liminar Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Os agravantes sustentam ter o magistrado, de ofício, determinado a realização de atos expropriatórios, os quais culminaram no bloqueio de R$ 7.843,47 (sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) em contas de titularidade das recorrentes. Asseveram ter sido penhorado o valor total da dívida, sem ressalvar a quota parte do outro devedor, razão pela qual o montante deve ser imediatamente liberado. Alegam que o ordenamento jurídico exige a iniciativa da parte exequente para o deferimento de atos expropriatórios visando a satisfação do crédito objeto da execução. Postulam, portanto, a anulação do ato processual praticado pelo Juízo de origem. Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, notadamente a questão relativa à ressalva da quota parte devida pelo coexecutado, vislumbro a urgência do pleito. Em consulta aos autos de origem, verifica-se o bloqueio de R$ 4.738,66 (quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) na conta do executado Biglietto Viagens e Turismo LTDA e R$ 4.253,20 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) na conta de Adriana Wilke Marques (ID 84094291, origem). Logo, diante da iminência do levantamento da quantia pelo exequente, evidencia-se risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ao revés, deixo de verificar o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o valor será devidamente levantado pelo agravado devidamente corrigido. Assim, tenho por bem manter a constrição, ficando, porém, obstado o levantamento, até o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, nos termos descritos. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator